Tribunal: TJES
Processo: 5012029-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012029-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: PIRRO CAMPOS BRANDAO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA
DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA NA ORIGEM. PLANO DE SAÚDE.
RECURSO DESPROVIDO.
1.

O
s documentos apresentados demonstram, de forma cristalina, a necessidade de permanência do agravado em ambiente hospitalar, bem como o risco de eventual agravamento do seu quadro de saúde em razão de possível morosidade do diagnóstico em caso de uma permanência domiciliar.
2.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar inconsistências nos laudos apresentados pelo agravado, entendo que tal análise demandaria maior dilação probatória.
3.

Outrossim, além de o direito à vida se sobrepor ao direito patrimonial, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida.
4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5012029-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210
AGRAVADO: PIRRO CAMPOS BRANDAO

Advogado do(a) AGRAVADO: FELIPE ITALA RIZK - ES12510-A

VOTO

Conforme relat
ado, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, ES, que deferiu tutela de urgência para determinar que o plano de saúde dê continuidade à internação do requerente no Hospital VidaMed Care, mantendo o custeio de todas as despesas relativas ao tratamento, por tempo indeterminado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que (i) o agravado não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem; e (ii) o quadro de saúde do agravado demanda atendimento home care, na modalidade assistência domiciliar.

Pois bem.

Compulsando os autos,
verifico que o agravado, atualmente com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, foi diagnosticado com um tumor benigno na região do cérebro (macroadenoma hipofisário), sendo submetido à cirurgia para retirada tumoral na data de 10/02/2021. Contudo, apresentou complicações resultantes de um sangramento cerebral em seu pós-operatório imediato, o que demandou novas intervenções cirúrgicas.

Por oportuno, cito trechos dos laudos médicos apresentados pelo requerente, ora agravado:

“
[...] manteve em internação prolongada desde 10 de fevereiro de 2021. Nesse ínterim passou por várias intercorrências, como hemorragia e inchaço cerebral com necessidade de novas abordagens cirúrgicas e infecções secundárias recorrentes. Apresenta quadro de alteração flutuante da consciência, apresentando-se ora vígil, ora bastante sonolento e até comatoso.

Apresenta, ainda, produção de abundante secreção traqueal e necessidade de aspirações frequentes, eventualmente a intervalos de 2 horas - paciente mantendo necessidade de traqueostomia, sem condições de fechamento da mesma.

[...]

Assim,

consideramos que no presente momento o paciente deve se manter em ambiente hospitalar,

para que não sofra
desnecessariamente,
não sinta falta de ar ou dor perante provável morosidade do diagnóstico no caso de uma permanência domiciliar.
Sugerimos reavaliações periódicas de suas condições clínicas, a cada 30 a 60 dias. Vitória, 13 de junho de 2023. Dra. Soo Yang Lee, Neurologista. CRM ES 6903.”.

—
------------------------------------------------------------------

“
Em 25 de junho de 2023, eu, Jasper Guimarães Santos, compareci à Clínica VidaMed Care para avaliar o Sr. Pirro Campos Brandão à convite de sua família.

[...]

Na clínica o paciente é cercado de cuidados médicos, de enfermagem, de fisioterapia e recebe dieta enteral via gastrostomia. Frequentemente o paciente necessitou e necessita de aspirações por cânula traqueal, cuidado este oferecido sempre por um profissional de saúde da clínica.

[...]

Não padecem dúvidas da total necessidade de cuidados do paciente

salientando a vigilância por equipe especializada multidisciplinar constante, sem a qual não pode ser assegurada a integridade física do paciente e que
tal integridade e estabilidade clínica necessita de ambiente estruturado hospitalar, não sendo exequível em domicílio.

[...].”.

Nesse passo, os documentos apresentados demonstram, de forma cristalina, a necessidade de permanência do agravado em ambiente hospitalar, bem como o risco de eventual agravamento do seu quadro de saúde em razão de possível morosidade do diagnóstico em caso de uma permanência domiciliar.

Com efeito, apesar de o agravante sustentar inconsistências nos laudos apresentados pelo agravado, entendo que tal análise demandaria maior dilação probatória.

A propósito, nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO COM PALBOCICLIBE 125MG. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. REVELA-SE ABUSIVO O PRECEITO EXCLUDENTE DO CUSTEIO DOS MEIOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO MELHOR DESEMPENHO DO TRATAMENTO CLÍNICO, INDICADO PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA O PACIENTE, VOLTADO À CURA DE DOENÇA COBERTA. II. A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE PODE ESTABELECER AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA, MAS NÃO PODEM LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO A SER UTILIZADO PELO PACIENTE. Dessa forma,
sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente.
III - O fato de o medicamento não constar do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de catálogo meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário. lV - No caso específico do fármaco solicitado (palbociclibe), é imperioso registrar que a jurisprudência pátria, sobretudo após a sua aprovação pela ANVISA, vem chancelando a sua concessão pelos planos de saúde. V-Recurso desprovido. (TJES; AI 0032571-26.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/03/2019; DJES 25/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRURGICO. INDICAÇÃO MÉDICA. INDEFERIMENTO PELA JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO NO CONTRATO. TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 1. Em que pese a ausência de comprovação da malignidade dos nódulos da apelada ou de urgência e emergência, o procedimento foi devidamente indicado pelo seu médico assistente como forma de prevenção de neoplasia maligna e tratamento, eis que a paciente já havia passado por seis intervenções (fl. 26), além de possuir histórico familiar da doença. 2. É pacífico o entendimento deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
havendo divergência entre o entendimento do médico assistente e da Junta Médica instaurada pelo plano de saúde, deve prevalecer aquele.
Precedentes. 3. Consolidado o entendimento de que rol estabelecido pela ANS é meramente exemplificativo, de forma que se demonstra abusiva a restrição imposta no contrato pela operadora do plano de saúde. 4. Apelação improvida. (TJES; Apl 0041407-95.2012.8.08.0024; Rel. Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 12/02/2019; DJES 28/02/2019)

Outrossim, além de o direito à vida se sobrepor ao direito patrimonial, revela-se mais justa e adequada, ao menos nesse momento processual, a manutenção da decisão recorrida.

Do exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 20/02/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões